Tribunal: CARF
Processo: 12448.915416/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915416/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.644 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2012
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há
créditos para compensar com os débitos do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
A interessada apresentou pedido eletrônico de restituição, cumulado com a
compensação de débito próprio, de crédito da Cofins, apurada em maio de 2012.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915416/2013-87
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.644 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915416/2013-87

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 74905499 emitido eletronicamente em
10/10/2013, referente ao PER/DCOMP no 02160.72550.170913.1.3.04-0100.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no
referido PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no
valor original na data de transmissão de R$7.762,50, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 25/06/2012.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 21/01/2014, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 10/02/2014, fazendo, inicialmente, um
resumo dos fatos. Em seguida, informa o valor do Darf que considera correto,
indicando o montante pago a maior e ressalta que apresentou a DCTF
retificadora. Ao final, relaciona os documentos anexados e requer seja acolhida
a manifestação de inconformidade.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/BHE n.o 02-
58.766, de 29/07/2014 (fls. 25 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls. 43
e ss., por meio do qual diz que recolhia a contribuição de forma errada, uma vez que, conforme
disporia a Instrução Normativa – IN SRF no 594, de 26 de dezembro de 2005, nas vendas
efetuadas por comerciantes varejista e atacadista o correto seria tributar à alíquota zero.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.644 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915416/2013-87

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
A Recorrente apresentou pedido de restituição de crédito da Cofins, o qual restou
indeferido pela unidade de origem. Interposta manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a
improcedente.
Entendeu a instância a quo que a Recorrente não comprovou o erro em que se
fundamentou o pedido.
Com efeito, não obstante tenha apresentado DCTF retificadora (após a ciência do
Despacho Decisório), não acostou, na primeira peça de defesa, qualquer prova documental
acerca do crédito requerido, limitando-se tão só a informar o erro na apuração da contribuição.
Em sede de recurso voluntário, a deficiência persiste. Ao defender a legitimidade
do crédito por ela vindicado, a Recorrente apenas asseverou que o seu direito encontraria
fundamento de validade na IN SRF no 594, de 2005, que versa sobre a incidência do PIS/Cofins,
inclusive da Cofins-Importação, sobre as operações de comercialização no mercado interno e
sobre a importação dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 2000, no 10.147, de 2000,
no10.485, de 2002, no 10.560, de 2002, no 11.116, de 2005. Nada mais falou ou demonstrou.
Evidentemente, não se afigura o suficiente para a concessão do crédito. Para tanto,
além de identificar a sua origem, demonstrando-se, por exemplo, quais operações realizadas pela
Recorrente seriam supostamente tributadas à alíquota zero, também se deveria ter carreado aos
autos documentação que indicasse os produtos por ela vendidos ou os valores envolvidos, as
bases de cálculo e alíquotas, por meio de notas fiscais e livros fiscais e contábeis.
Nada disso trouxe, limitando-se à argumentação já referida, igualmente
insuficiente para o reconhecimento do crédito.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO o recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.644 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915416/2013-87

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital